Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700948-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAICON JOHNSON COSTA FERREIRA AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E S P A C H O O advogado Marcos Antônio Ribeiro Alves Junior impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MAICON JOHNSON COSTA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Alega o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 05/06/2021 por ocasião da audiência de custódia, pois teria supostamente descumprido medida protetiva contra sua ex-esposa. Argumenta que há superlotação dos encarceramentos do Distrito Federal, sendo evidente a incapacidade em promover o isolamento de possíveis infectados pela Covid 19. Aduz sobre a ausência do periculum libertatis e do endereço certo e emprego fixo do paciente. Pois bem. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 18:00:10. ROBSON BARBOSA Desembargador